Tribunal: TCU
Processo: 032.217/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11481/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.217/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria de Lima Gomes Costa (XXX.827.154-XX); Gilmar Robson da Silva (XXX.156.604-XX); Juvenaldo Cavalcanti Costa (XXX.272.134-XX); Maria das Dores Cavalcante Medeiros Alves (XXX.529.034-XX); Maria do Rosario Costa de Lucena (XXX.973.304-XX); Matilde Barbosa de Farias Cabral (XXX.140.634-XX); Rozeli dos Santos Paulino (XXX.589.294-XX); Vamberto Raimundo da Silva (XXX.315.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.